Tribunal: TJBA
Processo: 8002251-05.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8002251-05.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ITATIM Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE ITATIM NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 7990/1989. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Quanto à alegada prescrição quinquenal, observa-se que o pedido formulado em Juízo não viola o disposto no art. 1º do Decreto 20910/32, já que o pedido retroativo formulado se limitou aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 2. O art. 9º da Lei 7990/1989 não perdeu eficácia pelo fato dos artigos 2º e 7º referidos em seu bojo terem sido revogados pela Lei 9478/1997, eis que os critérios de repasse permanecem preservados, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A alegação de inconstitucionalidade do repasse pleiteado não merece acolhida, eis que tal matéria já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 9º da Lei federal 7.990/1989, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como no sentido de ser devido o repasse previsto no art. 9º da Lei 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002251-05.2021.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE ITATIM e como acionado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer e julgar procedente o pedido do autor, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, 2022 PRESIDENTE RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA